Tribunal: TJSP
Processo: 1011455-10.2022.8.26.0604
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Justiça Gratuita – Requerimento formulado quando da interposição de apelação – Indeferimento – Exame concreto da situação da parte recorrente indicativa do descabimento dos benefícios postulados – Documentação atestatória da ausência de hipossuficiência econômica – Decisão mantida - Multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC/2015 – Inaplicabilidade – Recurso desprovido.